Tribunal: TCU
Processo: 032.504/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4211/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.504/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Enison Alves Silva (XXX.847.824-XX); Fabio Lopes do Nascimento (XXX.033.284-XX); Isaias Moises Lira do Nascimento (XXX.590.925-XX); Isaque Rodrigues Ferreira (XXX.317.664-XX); Mona Lisa Silva Freire (XXX.777.284-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.